Tribunal: TJDFT
Processo: 0741234-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741234-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE PALOMINHAS FAGUNDES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça determinou a aplicação do prazo prescricional de dez anos para os casos nos quais se discute a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). 2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada tem ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedente. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição in casu, ao argumento de que teria tomado conhecimento dos desfalques em sua conta por intermédio dos extratos fornecidos pela parte recorrida, razão pela qual pugna pela correta aplicação do Tema 1.150/STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJBA, do TJRS e do TJMT. Na petição de ID 69028726, a parte recorrente, em atenção ao despacho de ID 69014094, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, afirmando que o escritório do seu patrono atende no sistema eproc do TJRS, que reconhece o pagamento após pago e automaticamente é enviado aos autos, razão pela qual imaginou ser o mesmo tipo de procedimento adotado pelo TJDFT e deixou de juntar a GRU respectiva. Pede seja esclarecido se o pagamento é por nova GRU do STJ ou pague custas do DF, ou se o pagamento em dobro o autor deve pagar a diferença do que já foi pago ou pagar integralmente 2 (duas) vezes, pugnando, ao final, para que seja anexada a GRU referente ao pagamento o qual já está nos autos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Indefiro o requerimento formulado, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp n. 2.551.637/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). Outrossim, “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015” (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024). Portanto, o recurso está deserto. Ainda que fosse possível superar o óbice da deserção, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024